Tribunal: TJMT
Processo: 1049979-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049979-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIOLA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 005.717.711-22 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO - ACESSO A AGÊNCIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS PREJUDICADO - ELEVADOR COM DEFEITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
. O fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. Portanto, cabia à recorrente demonstrar a irrestrita acessibilidade da recorrida e que a situação narrada na inicial não gerou danos morais.

2.
Assim, ausência de atendimento dos critérios e parâmetros estabelecidos na Lei no 13.146/2015, pode resultar na exclusão de pessoas com necessidades especiais, ou mesmo, ser fator determinante para a geração de acidentes.
In casu
, restou provado pela autora o defeito no elevador que não estava funcionando, através de vídeo gravado no local e da necessidade de utilização das escadas pela recorrida, portadora de patologia osteomuscular, com deformidades e grande fragilidade, de caráter permanente, CID Q-78, Q771 e que, na oportunidade, encontrava-se grávida.

3.
Comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, além da humilhação, abalo psicológico considerável, gerando claramente o dano moral.

4.
Quantum
indenizatório e multa mantidos, por serem compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

em que a Recorrida

FABIOLA BARBOSA DE MACEDO
postula reparação em razão da

“
difícil e humilhante situação, todas as vezes que precisa ir até a agência do banco requerido, haja vista que o elevador para deficientes físicos, que liga o térreo ao interior da agência, simplesmente NÃO FUNCIONA, não tendo a Requerente outro meio de ter acesso a agência que não seja as escadas, ferindo o direito a acessibilidade e constrangendo-a perante a sociedade”
(sic).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar o Banco requerido
ao pagamento à parte autora,
de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

(dez mil reais) e

determinar à entidade bancária que proceda à acessibilidade da requerente - pelo conserto do elevador já existente no local, sob pena de multa (medida de apoio) no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinada à requerente, caso não se implemente a condição.

O Banco do Brasil S.A interpôs Recurso Inominado, sustentando que a manutenção dos elevadores e de todos os equipamentos do Banco é realizada constantemente e que não foi localizada nenhuma reclamação da recorrida quanto ao funcionamento do elevador. Assevera que
“eventualmente, o equipamento pode estar inoperante nas primeiras horas do dia, em razão de vandalismo externo”
(sic), afirmando que pode ter ocorrido, no máximo, um fato isolado de inoperação do elevador por alguns instantes, o que não caracterizaria os danos morais pleiteados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, releva assinalar que o dever de promover a acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, tem previsão Constitucional, conforme se depreende dos artigos 244 e 227, § 2o, in verbis:

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 2o - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

No caso em apreço, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

Segundo o art. 14, do CDC, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço, in verbis:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. (Programa de Responsabilidade Civil. 4. ed. rev., aum. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 400).

Portanto, cabia à recorrente demonstrar a irrestrita acessibilidade da recorrida e que a situação narrada na inicial não gerou danos morais.

A respeito das regras para acessibilidade, impende assinalar que o artigo 3o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015 dispõe:

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

Assim, o não atendimento dos critérios e parâmetros estabelecidos na norma sobredita, pode resultar na exclusão de pessoas com necessidades especiais, ou mesmo, ser fator determinante para a geração de acidentes. In casu, restou provado pela autora o defeito no elevador que não estava funcionando, através de
vídeo gravado no local
e da necessidade de
utilização das escadas pela recorrida
, portadora de patologia
osteomuscular
, com deformidades e grande fragilidade, de caráter permanente, CID Q-78, Q771 e que, na oportunidade, encontrava-se
grávida
.

Conclui-se, portanto, que a recorrente descumpriu a legislação que rege a matéria, pois impediu a livre locomoção da autora nas suas dependências, não sendo suficientes para afastar a alegação de que o elevador pode permanecer inoperante nas primeiras horas do dia.

Nesse sentido, restou comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, além da humilhação, abalo psicológico considerável, gerando claramente o dano moral.

No tocante ao valor da indenização, cabe ressaltar que não há um critério legal e objetivo para a fixação do valor da indenização por danos morais, o qual vem se pautando, portanto, nos parâmetros que vêm sido edificados pela doutrina e a jurisprudência para a prolação de decisões equânimes, tendo em vista o preceito da segurança jurídica.

Neste sentido, em relação a ofendida, o valor da indenização por danos morais não pode ser ínfimo, sob pena de se desprestigiar ou banalizar o direito em questão, do mesmo modo que não pode ser exorbitante, pois acarretaria o enriquecimento sem causa da vítima. Por outro lado, sob a perspectiva dos ofensores, no arbitramento deverá ser levada em consideração a gravidade da conduta ilícita ou do abuso de direito praticado, de modo que a condenação tenha efeito pedagógico e, assim, desestímulo à prática antijurídica.

Levando em consideração as diretrizes acima apontadas, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela autora, não merecendo redução. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFICIENTE FÍSICO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DANO DEMONSTRADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - CABIMENTO. - A falta de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida nas salas de instituição de ensino particular, exigindo o auxílio de colegas para transposição dos obstáculos, configura constrangimento moral apto a ensejar a responsabilização civil - O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Havendo fixação de astreinte e evidenciado o descumprimento da ordem judicial que lhe deu origem, a condenação da parte inadimplente, ao seu pagamento, é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000205371164001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFICIENTE FÍSICO - IDOSO - DIFICULDADE DE ACESSO EM AGÊNCIA BANCÁRIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na r. sentença, a título de indenização por danos morais, se mostra razoável para atender o caráter pedagógico e punitivo da condenação, sendo, ainda suficiente para oferecer uma digna compensação ao autor que sofreu abalos morais ao ser impedido de adentrar na agência bancária, que é de acesso público. 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. (TJ-DF 20090111971239 DF 0165955-02.2009.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2011, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2011 . Pág.: 101)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEFICIENTE FÍSICO ASSENTO ESPECIAL NÃO DISPONIBILIZADO. Pretensão de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou sua redução. INADMISSIBILIDADE: A empresa aérea não produziu qualquer prova de inexistência de vício na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A indenização foi fixada em valor razoável e proporcional. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00353737220128260002 SP 0035373-72.2012.8.26.0002, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 02/04/2013, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2013)

Por fim, no tocante à condenação da recorrente na multa, impende asseverar que o artigo 497 do CPC, dispõe que nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

No caso em apreço, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou
“
à entidade bancária que proceda à acessibilidade da requerente - pelo conserto do elevador já existente no local - no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa (medida de apoio) no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinada à requerente, caso não se implemente a condição”.

Ao ID. 102032958 o recorrente afirma que o elevador se encontra em funcionamento normal, apesar da ausência de provas nesse sentido. Assim, se mostra cabível a manutenção da medida de apoio no valor fixado, por ser compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

BANCO DO BRASIL S/A e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021